Tribunal: TCU
Processo: 005.719/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10916/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria de Nilda Vieira de Oliveira, exarado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Considerando que, mediante o Acórdão 9246/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou legal o ato, concedeu-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (30 dias) formulado às peças 13-14 para cumprimento do Acórdão; e Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral do Acórdão 9246/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar de 18/10/2023 (data da apresentação do requerimento). 1. Processo TC- Processo 005.719/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Nilda Vieira de Oliveira (XXX.780.245-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.